Tribunal: TJES
Processo: 5000414-74.2022.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-74.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERICO GALDINO DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000414-74.2022.8.08.0055

EMBARGANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

EMBARGADO: ALBERICO GALDINO DA SILVA JUNIOR

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ERRO MATERIAL RETIFICADO
EX OFFICIO.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,
em face de Acórdão (ID. 6877057), que julgou parcialmente procedente o recurso inominado interposto pelo ora embargado, condenando a embargante ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões ID. 6956410, a Embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão, sob o argumento de que não há prova nos autos de que houve falha na prestação dos seus serviços que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Portanto, aduz que não houve o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 7413108). Alega, na ocasião, que se trata de embargos protelatórios e que inexiste omissão do acórdão. Menciona, ainda, a existência de erro material quanto à transcrição do art. 15 da RN 562/2022, que pode ser corrigido de ofício.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Impõe-se salientar que, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ (Resp 1.214.790 - CE), o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, conforme art. 371 do CPC, tal como ocorreu no presente caso.

Ainda, não há que se falar em ocorrência de omissão ora alegada, haja vista que o Acórdão foi expresso ao tratar da configuração dos danos morais a serem indenizados pela ora embargante, ante ocorrência de falha na prestação dos seus serviços.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, ante o inconformismo com o
decisum
, busca a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou dando parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada e reformou a sentença guerreada.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de omissão no Acórdão exarado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Por fim, conforme exposto pela parte embargada em suas contrarrazões, constato a existência de erro material quanto à transcrição dos dispositivos da Resolução Normativa 562/2022. Em se tratando de erro material, o qual pode ser corrigido ex officio, conforme previsão no art. 494, I, do CPC, impõe-se a retificação do acórdão quanto à referida transcrição.

Assim, onde se lê:

No mais, verifico que a porcentagem de 20,59% mencionada pelo Recorrente é determinada pela Resolução Normativa nº 562/22, de modo que a não análise do pleito de limitação do percentual de reajuste não interfere na fixação de percentual adequado por parte do plano de saúde, vez que decorre de determinação legal, senão vejamos:

Art. 15 A migração pode ser exercida individualmente ou por todo o grupo familiar vinculado ao contrato, mediante o requerimento de cada beneficiário.

§1º Consideram-se valores compatíveis quando a faixa de preço em que se enquadra o plano de destino regulamentado seja igual ou inferior à faixa de preço em que se enquadra o valor da mensalidade do contrato de origem acrescido de 20,59% (vinte vírgula cinquenta e nove por cento), sendo este acréscimo realizado exclusivamente para fins de comparação de valores, não para o aumento da mensalidade.

Leia-se:

No mais, verifico que a porcentagem de 20,59% mencionada pelo Recorrente é determinada pela Resolução Normativa nº 562/22, de modo que a não análise do pleito de limitação do percentual de reajuste não interfere na fixação de percentual adequado por parte do plano de saúde, vez que decorre de determinação legal, senão vejamos:

Art. 15 A migração pode ser exercida individualmente ou por todo o grupo familiar vinculado ao contrato, mediante o requerimento de cada beneficiário.

[...]

Art. 16 Para o exercício do direito da migração, o valor pago no contrato de origem deve ser compatível com o valor da mensalidade do plano de destino regulamentado, de acordo com as faixas de preço definidas em regulamentação específica.

§1º Consideram-se valores compatíveis quando a faixa de preço em que se enquadra o plano de destino regulamentado seja igual ou inferior à faixa de preço em que se enquadra o valor da mensalidade do contrato de origem acrescido de 20,59% (vinte vírgula cinquenta e nove por cento), sendo este acréscimo realizado exclusivamente para fins de comparação de valores, não para o aumento da mensalidade.

No mais, o acórdão deve ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. Oportunamente, retifico,
ex officio,
o erro material acima descrito, em conformidade com o art. 494, I, do CPC, mantendo o acórdão nos demais termos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)